Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705406-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA DOS REIS FREITAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELMA DOS REIS FREITAS (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravado, processo n. 0710571-67.2021.8.07.0006, na qual determinou a intimação da ré para informar o endereço onde o veículo poderá ser encontrado, sob pena de responder por ato atentatório à dignidade da Justiça (ID 107684088). Inconformada, a requerida recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois ilegal. Destaca suposta violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF). A recorrente, instada a se manifestar quanto a tempestividade do presente recurso (ID 32940889), apresentou petição de ID 33186842. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que o recurso tem por objeto reformar a decisão a quo que determinou a intimação da ré/agravante para informar o endereço onde o veículo poderá ser encontrado, sob pena de responder por ato atentatório à dignidade da Justiça (ID 107684088). Compulsado os autos de origem verifica-se que a r. decisão foi proferida no dia 05/11/2021, e a respectiva intimação pessoal ocorreu por mandado, o qual foi juntado aos autos no dia 19/01/2022 (ID 113182611). Considerando que os prazos ficaram suspensos do dia 7 de dezembro de 2021 até 20 de janeiro de 2022, em razão da Portaria Conjunta 113/2021, a fluência do prazo iniciou em 21/01/2022, e terminou no dia 10/02/2022. Logo, nesta ordem de ideias, o recurso interposto no dia 21/02/2022 (ID 32914297) é intempesitvo, por isso, manifestamente inadmissível. Vale dizer que eventual pedido superveniente de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE RECONSIDERÇÃO.INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378969, 07200093820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. MEEIRA. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração. 2.1. O pedido de reconsideração não tem a capacidade de impedir a ocorrência da preclusão da decisão, como também não influi sobre o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (Acórdão 1388558, 07239205820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator